Tribunal: TJES
Processo: 5002633-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002633-94.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER
AGRAVADO: ROSSINI VOGAS MENEZES
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO DA PRETENSÃO DA RECORRENTE EM RELAÇÃO À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. DECISÃO MANTIDA.

1.
A ação de origem, tombada sob o nº 0006053-29.2004.8.08.0011, que tramita em Cachoeiro de Itapemirim, e o processo de nº 0009335-17.2015.8.08.0035, que tramita em Vila Velha, não se confundem, na medida em que aquela trata acerca da aplicação da correção monetária referente aos planos econômicos, e essa objetiva o pagamento da reserva de poupança.

2.
A alegação de que a reserva principal está incluída pelo agravado nos cálculos apresentados não encontra o mínimo respaldo, uma vez que no documento de id 4533292, fl. 674, consta tão somente planilha de evolução do débito, o qual consubstancia a sentença de procedência da pretensão autoral proferida na origem, não havendo nenhuma menção ao valor referente à reserva de poupança.

3.
A desnecessidade da perícia contábil para a liquidação do valor da condenação do cumprimento de sentença de origem, e a preclusão da pretensão da recorrente em relação à sua realização, já foram apreciadas por este Eg. Tribunal de Justiça, decisão essa que encontra-se transitada em julgado.

4.
Assim, os cálculos apresentados pelo agravado exprimem o montante correto a ser executado, mesmo porque a própria recorrente, em impugnação anterior, apontou o mesmo valor principal a ser atualizado a partir de 01/10/2006.

5.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento, para negar-lhe provimento, bem como julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5002633-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL – REFER

AGRAVADO:

ROSSINI VOGAS MENEZES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL – REF
ER
contra a decisão com cópia no id 4533326, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
ROSSINI VOGAS MENEZES
em face da recorrente, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e homologou os cálculos apresentados pelo autor.

Em suas razões (id 4533222), alega a parte recorrente que a r. decisão merece reforma, aduzindo, em síntese, que
(i)
o agravado já recebeu o principal (reserva de poupança) no bojo do processo de nº 0009335-17.2015.8.08.0035, que tramita no foro de Vila Velha;
(ii)
na demanda de origem o exequente deveria cobrar apenas as diferenças de correção monetária oriundas dos expurgos inflacionários;
(iii)
deve ser realizada a apuração dos valores através de perícia técnica, pedido esse que não foi apreciado pelo juízo
a quo
; e
(iv)
a homologação dos cálculos apresentados pelo recorrido, sem a realização da perícia, constitui em cerceamento de defesa do pedido da agravante.

Basicamente diate de tais argumentos, e sustentando estarem presentes os requisitos autorizadores, pugna que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de modo a sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do mérito do instrumento. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
, conforme decisão acostada no id 4780409.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 4906964, pelo desprovimento do recurso.

No id 5062621, o agravante opôs
embargos de declaração
em face da decisão de id 4780409.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuidam os autos de
“
ação ordinária com pedido de correção monetária pelos planos econômicos Collor, Bresser, Verão e outros de todas as parcelas de contribuição feitas pelo autor e pelas patrocinadoras a incidir sobre a reserva de poupança
”
ajuizada por
ROSSINI VOGAS MENEZES,
ora agravado, em face da
FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL – REFER
, ora agravante, através da qual pugnou pela condenação da requerida
“
à corrigir a reserva de poupança do autor nos índices dos planos econômicos, ou seja, IPC de junho de 1987 (26,06%); janeiro de 1989 (24,79%); março de 1990 (84,32%); abril de 1990 (44,80%); maio de 1990 (78,87%); fevereiro de 1991
(
21,97%) e pelo INPC de março de 1991 (11,79%)”
.

Após o trâmite processual, foi prolatada sentença que julgou procedente a pretensão autoral, ensejando no início da fase do cumprimento de sentença.

Durante a fase de execução, a recorrente apresentou, em 21/11/2022, impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, na medida em que deveria ser considerado no cálculo tão somente as diferenças oriundas dos indigitados expurgos inflacionários. Além disso, pugnou pela realização de perícia técnica para prévia liquidação da sentença.

Após o exercício do contraditório pelo exequente, o juízo
a quo
proferiu a r. decisão vergastada, na qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo autor, tendo fundamentado que:

“(...) observo que o presente cumprimento se dirige a satisfazer o direito do Exequente em receber os valores atinentes aos expurgos inflacionários incidentes à sua reserva de poupança, conforme já sedimentado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

(...)

Em relação ao excesso de execução, destaco que não cabe mais rediscutir fatos já decididos e alcançados pela coisa julgada, valendo repetir que o cumprimento se dirige apenas a correção de acordo com os expurgos inflacionários, já tendo sido reconhecido como devido o valor indicado pelo exequente, nos termos da decisão de fls. 446/452, observando que a quantia indicada era de R$ 444.764,54 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), nos termos de fl. 173 (atualizado em 10/06/2006).”

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita, que a executada, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Pois bem. No caso dos autos, verifico que a agravante sustenta que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem merece acolhimento, sob o argumento, em síntese, que os cálculos apresentados, unilateralmente, pelo credor são excessivos e equivocados, devendo, inclusive, ser realizada perícia para liquidação do valor da execução.

Nessa esteira, aduz a agravante que a reserva principal está embutida nos cálculos que embasam o cumprimento de sentença da demanda originária, o que é objeto tão somente do processo de nº 0009335-17.2015.8.08.0035, que tramitou em Vila Velha, o que implicaria em duplicidade de pagamento.

De fato, a ação de origem, tombada sob o nº 0006053-29.2004.8.08.0011, que tramita em Cachoeiro de Itapemirim, e o processo de nº 0009335-17.2015.8.08.0035, que tramita em Vila Velha, não se confundem, na medida em que aquela trata acerca da aplicação da correção monetária referente aos planos econômicos, e essa objetiva o pagamento da reserva de poupança, o que já foi reafirmado em outra oportunidade por esta Eg. Terceira Câmara Cível, em recurso anteriormente interposto.
1

Ocorre que a alegação de que a reserva principal está incluída pelo agravado nos cálculos apresentados não encontra o mínimo respaldo, uma vez que no documento de id 4533292, fl. 674, consta tão somente planilha de evolução do débito, o qual consubstancia a sentença de procedência da pretensão autoral proferida na origem, não havendo nenhuma menção ao valor referente à reserva de poupança.

Ademais, para sustentar tal alegação, a agravante afirma que deve ser realizada uma perícia contábil, sob o argumento que
“deveria o MM. Juiz a quo proceder a liquidação do cumprimento de sentença através de perícia técnica”.

Sucede-se que o pedido de realização de perícia contábil formulado pela recorrente trata-se de pretensão coberta pela preclusão em razão de desídia da própria recorrente, conforme assim já se manifestou essa Eg. Terceira Câmara Cível.

Com efeito, rememoro, nessa oportunidade, que a agravante teve seu pedido de prova pericial deferido no id 4533230. Todavia, ao ser intimada para realizar o depósito dos honorários periciais, por duas vezes se recusou, informando que não realizaria o pagamento, sustentando que não havia pugnado pela sua realização (id 4533231, fl. 368, e id 4533231, fl. 388), e que esses deveriam ser custeados pelo exequente.

Diante de tais fatos, quando da análise do recurso de apelação cível de nº 0006053-29.2004.8.08.0011, sob a relatoria do E. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, foi proferida decisão monocrática
concluindo pela prescindibilidade da produção da prova pericial, bem como que os cálculos apresentados pelo exequente demonstram o valor devido a título de condenação na demanda de origem
.

A título elucidativo, cito trecho do r.
decisum
, que inclusive encontra-se colacionado no id 4533232, fls. 446/452, do presente instrumento:

“A hipótese dos autos, a sentença do processo de conhecimento (de fls. 112) pôs fim à discussão relativa ao valor da execução, NÃO podendo a questão ser, ainda, discutida em impugnação, caso seja de interesse do executado, nos exatos termos do art. 475-L, V, CPC, (...)

Outrossim, devo ressaltar que apesar de o exequente ter apresentado memória de cálculo, inicialmente o D. Magistrado
a quo
entendeu pela produção de prova pericial, entretanto ao arrepiar do disposto do artigo 600 do CPC – ato atentatório à dignidade da justiça, o executado FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL que requereu prova pericial, ao ser intimado para depositar os honorários periciais RECUSOU-SE de fazê-lo, primeiramente ao argumento de que não havia requerido a produção de prova pericial, e posteriormente ao argumento de que quem tem que depositar os honorários periciais é o exequente, descumprindo por DUAS vezes determinação judicial.

Assim, diante desse entrave,
DECIDO PELA PRESCINDIBILIDADE da produção da prova pericial e concluo que o cálculo trazido pelo exequente demonstra o valor objeto desta lide
.

No mais, por certo que, se o executado, ora apelado, tivesse certeza do direito por ele alegado, não teria criado obstáculos à produção da prova pericial, tendo em vista que, se procedente o seu pedido, os ônus periciais seriam, ao final, reembolsados pelo exequente.

De todo modo, demonstrado o total desinteresse do apelado a produção de prova pericial, não cumprido com o comando do art. 333, I, do CPC, entendo pela reforma da sentença
a quo
, para REJEITAR a impugnação à execução apresentada pela requerida, ora apelada, de garantir a presente liquidação de sentença.

(...)

Por fim, para reforçar os supracitados fundamentos,
percebo que no caso em análise não há necessidade de prova pericial para atribuir valor a algo, mas havia tão somente a possibilidade de revisão de cálculos, o que comprova a prescindibilidade da liquidação por arbitramento, ressaltando que esta perícia contábil restou preclusa ao apelado
.

Ante o exposto, por despiciendas outras considerações, com fulcro no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do recurso de apelação cível para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de REFORMAR a r. Sentença
a quo
para reconhecer a liquidez do título judicial que embasa a presente execução, invertendo-se o ônus da sucumbência e determinando-se o retorno dos autos à origem para seu regular processamento,
seguindo o valor apresentado pela apelante
.
”

Dessa forma, a desnecessidade da perícia contábil para a liquidação do valor da condenação do cumprimento de sentença de origem, e a preclusão da pretensão da recorrente em relação à sua realização, já foram apreciadas por este Eg. Tribunal de Justiça, decisão essa que encontra-se transitada em julgado.

Nesse cenário, os cálculos apresentados pelo agravado, acostados nos id’s 4533289, 4533295 e 4533322, exprimem o montante correto a ser executado, mesmo porque a própria recorrente, em impugnação anterior (id 4533293, fls. 704/712, dos autos originários), apontou o mesmo valor principal a ser atualizado a partir de 01/10/2006, qual seja de R$ 444.764,54 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão objurgada.

Por fim, julgo
prejudicados
os embargos de declaração.

É como voto.

1
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS CORREÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSSIBILIDADE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DEPÓSITO DO VALOR PERANTE O JUÍZO ORIGINÁRIO DA CAUSA APLICAÇÃO DE ASTREINTES EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos (REsp 1324152/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 15/06/2016). 2. No caso, observa-se um nítido propósito do autor no sentido de que a instituição apelada realize o depósito dos expurgos inflacionários atinentes à sua reserva de poupança. 3. Todavia, diante das peculiaridades do caso em testilha, a execução do julgado deve ser restringida para o efetivo depósito, pela recorrida, dos valores atualizados a título de expurgos inflacionários, demonstrando a adoção dos parâmetros firmados em sentença pelo Juízo singular, conforme observância do denominado princípio da congruência. 4. Pode o Julgador, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive a aplicação de multa diária. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 011179002750, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de CONHECER RECURSO e a ele NEGAR PROVIMENTO. Outrossim, JULGAR PREJUDICADO os Embargos de Declaração.